Tribunal: TCU
Processo: 008.206/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar possível débito nos contratos das obras de ampliação e modernização do Centro de Pesquisas (Cenpes) e construção do Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD) e da Central de Utilidades da Petrobras, no Rio de Janeiro. Análise da ocorrência de eventual prescrição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.1 do Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito de relatório de levantamento conduzido no TC Processo 005.624/2009-1 , com o objetivo de apurar supostas irregularidades identificadas na pactuação e na execução de oito contratos referentes à construção e à ampliação do Centro de Pesquisas da Petrobras - "Cenpes" e do Centro Integrado de Processamento de Dados - "Cipd"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em favor dos responsáveis arrolados nesta tomada de contas especial, nos termos dos art. 5o, inciso II; e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A.